Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-09.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801121-09.2024.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO ALBERTO ALVES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, proferida em Ação Revisional c/c Pedido Liminar ajuizada por João Alberto Alves de Farias. O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito de R$ 113.816,37, reconhecendo a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e extinguindo o feito com resolução do mérito. A apelante sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança decorrente, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou o contraditório e a ampla defesa; (
ii
) definir se a cobrança do débito por suposta fraude no medidor é válida com base exclusivamente no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

A apuração de irregularidades no consumo de energia exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando acarreta cobranças elevadas, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

O TOI é documento unilateral e não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para justificar cobrança de vulto sem a devida comprovação técnica da fraude.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige relatório técnico detalhado e possibilidade de perícia metrológica, medidas não adotadas pela concessionária, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

O consumidor não foi devidamente notificado para exercer seu direito de defesa em tempo hábil, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A ausência de perícia imparcial e a inobservância dos direitos do consumidor tornam nulo o procedimento administrativo e, por consequência, a cobrança nele fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não constitui prova suficiente para embasar cobrança por suposto desvio de energia elétrica.

A concessionária deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos que possam resultar em cobranças ao consumidor.

A ausência de prova técnica conclusiva e de notificação eficaz invalida o procedimento administrativo e torna inexigível a cobrança dele decorrente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0801121-09.2024.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL
E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB/PA Nº 17.515

APELADO:
JOÃO ALBERTO ALVES DE FARIAS.

ADVOGADO:
RÔMULO FURTADO BARROS DE LIMA OAB/PA 32.297

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido Liminar ajuizada por JOÃO ALBERTO ALVES DE FARIAS.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito objeto da lide, no valor de R$ 113.816,37 (cento e treze mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 06/03/2024.Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC)
”.

Em suas razões recursais, a Apelante (Equatorial Pará) sustenta a legalidade do procedimento que apurou o desvio de energia, afirmando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui força probatória e que a apuração do débito seguiu as normativas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Alega que a inspeção foi acompanhada por preposto do Apelado e que a este foi oportunizada a defesa administrativa, a qual não foi exercida por sua própria inércia.
Ao final requer a reforma da sentença de primeiro grau e o consequente provimento do recurso apresentado.

Apresentadas as contrarrazões
pela manutenção da sentença
(Id. 22765765).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade ,conheço do recurso.

Mérito:

A controvérsia central reside em verificar a regularidade do procedimento administrativo conduzido pela concessionária de energia elétrica para apuração de suposta fraude no medidor de consumo e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica e informacional frente à concessionária.

A apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica, por se tratar de um procedimento que pode resultar em sanções e cobranças de valores expressivos ao consumidor, deve ser pautada pela estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, a Apelante alega ter constatado um desvio de energia e, com base nisso, lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e efetuou o cálculo unilateral do débito. Contudo, o TOI, por si só, é um documento unilateral e não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a existência de fraude e embasar a vultosa cobrança.

Caberia à concessionária, nos termos do art. 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, adotar as providências necessárias para a
fiel caracterização da irregularidade, o que incluiria, para além do TOI, a elaboração de um relatório de avaliação técnica detalhado e, se o caso, a solicitação de perícia metrológica. A Apelante, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não produziu prova pericial ou mesmo um relatório técnico conclusivo que atestasse a fraude de forma inequívoca.

Ademais, restou demonstrado o cerceamento de defesa do consumidor. Conforme narrado na inicial e reiterado nas contrarrazões, o Apelado só teve ciência efetiva da extensão da acusação e do valor cobrado em 21/02/2024, quando, segundo a própria concessionária, o prazo para defesa administrativa já havia se esgotado. A simples alegação de que a notificação foi entregue em 26/12/2023, sem a devida comprovação de recebimento e de ciência inequívoca do consumidor sobre o teor e os prazos do procedimento, viola a garantia da ampla defesa.

A ausência de perícia técnica imparcial e o cerceamento de defesa maculam de nulidade o procedimento administrativo e, por conseguinte, a cobrança dele decorrente. A essencialidade do serviço de energia elétrica impõe à concessionária um dever de cuidado redobrado na condução de seus procedimentos, não podendo o consumidor ser compelido a arcar com um débito apurado de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
A
pelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025